Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701325-54.2024.8.07.0002 RECORRENTE: BRENDO WASHINGTON SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. Presentes indícios de autoria e materialidade de que o réu teria utilizado uma CNH digital de terceira pessoa com o objetivo de evitar o cumprimento do mandado de prisão emitido contra ele e, assim, dificultar o progresso das investigações do crime de homicídio, inviável a absolvição pelo crime de falsa identidade nesse momento processual. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. A superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, na medida em que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 413 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser afastada a pronúncia, em observância ao princípio in dubio pro reo, ante a ausência de indícios suficientes da conduta dolosa; b) artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, asseverando que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas; e c) artigo 307 do CP, porque não teria cometido crime de falsa identidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 413 do CPP, bem como 121, § 2o, incisos I e IV, e 307, ambos do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027